Tribunal: TJMT
Processo: 0000176-39.2008.8.11.0091
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000176-39.2008.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 163.725.229-34 (APELADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVA MONTE VERDE (APELANTE), MPEMT - NOVA MONTE VERDE (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MÉRITO – APLICAÇÃO DA LEI No 14.230/2021 –ELEMENTO SUBJETIVO AUSENTE NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei de
Improbidade
deve ser aplicada quando configurada a má-fé, propósitos dolosos ou a desonestidade funcional por parte do agente público, haja vista que não é qualquer irregularidade praticada pelo agente público que dará lugar às punições previstas citada lei.

2. Não demonstrada a ocorrência de tal elemento subjetivo, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que, nos autos de Ação Civil Pública de Ressarcimento de Prejuízos Causados ao Erário manejada em desfavor de
SEBASTIÃO MOREIRA DOS SANTOS
, julgou
improcedentes
os pedidos constantes na inicial.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que em relação aos valores indevidamente pagos ao médico Natalino Matuda, “
a própria parte requerida confirma que os pagamentos ocorreram, restando este ponto incontroverso
”.

Argumenta que “
foram constatados pagamentos de diárias, sem a apresentação dos competentes relatórios de viagem
”.

Sustenta que “
o requerido, como gestor público, estava obrigado a somente realizar despesas conforme as normas legais, procedente de forma ilegal, deve ser compelido a reparar os danos
”.

Por fim, requer a reforma
in totum
da sentença para julgar procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o Apelado no ressarcimento ao erário do Município de Nova Bandeirantes.

Devidamente intimado, o Apelado deixou o prazo transcorrer
in albis

para apresentar contrarrazões, conforme atesta a certidão de Id. 121329477, p. 43.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso, em parecer de lavra da Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id.
121329477
, p. 50).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos,
conheço
do recurso voluntário interposto.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública de Ressarcimento de Prejuízos Causados ao Erário proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Sebastião Moreira dos Santos, sob o argumento de que o requerido, na qualidade de prefeito do Município de Nova Bandeirantes/MT, realizou despesas irregulares referentes aos meses de janeiro a dezembro de 1996.

Após o regular trâmite do feito, destaco trechos da sentença prolatada pelo juízo
a quo,
prolatada
:

(...) Compulsando os autos, tenho que o feito não carece de dilação probatória.

Assim, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processual, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide, pois a documentação que instrui o presente feito é suficiente para o desfecho da questão, o que torna desnecessária a produção de quaisquer outras provas.

Nesse sentido, trago os seguintes ensinamentos jurisprudenciais:
“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz e não mera faculdade, assim proceder” (STJ-4a Turma, REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, negaram provimento, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.513).
‘O julgamento antecipado da lide, quando a questão proposta é exclusivamente de direito, não viola o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório’ (STF-2a Turma, AI 203.793-5-MG-AgRg).
Registro que o julgamento antecipado, in casu, não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois há nos autos elementos suficientes para que a sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha desfecho protraído, homenageando-se desse modo a tão colimada celeridade processual.

Assim, com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide.

CONTRATO 051/96 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MÉDICO NATALINO MATUDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Às fls. 367 dos autos, nota-se que o município de Nova Bandeirantes/MT celebrou contrato n. 051/96 com Natalino Matuda, tendo como objeto a prestação de serviços médicos no posto de saúde de município de Nova Bandeirantes/MT. O contrato previa o pagamento de R$ 2.500,00 mensais e teria vigência entre 01/07/1996 a 30/09/1996.

O autor baseia-se no relatório elaborado por técnicos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT, em que se aponta o pagamento de R$ 52.000 (cinquenta e dois mil reais) entre janeiro e dezembro de 1996 ao médico Natalino Matuda (fl. 391). Referido valor tem como base os balancetes financeiros encaminhados mensalmente pelo município à Corte de Contas.
Analisando-se detidamente a documentação contábil encaminhada pelo executivo municipal, cujos originais estão nos autos, verifica-se que há ao menos 03 tipos de relatórios financeiros: a) empenhos emitidos; b) empenhos a pagar; c) empenhos pagos.

Antes de prosseguir, cumpre rememorar o que vem a ser um empenho na ciência contábil relativa às finanças públicas.
Segundo a Lei n. 4.320/64, art. 58, “O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição”.

Do que se extrai do texto legal, empenho é a reserva na rubrica orçamentária do ente público de numerário suficiente para fazer frente a determinada despesa.

O empenho não importa pagamento, mas apenas o destacamento de determinada quantia para fazer frente a determinado gasto previsto. O empenho não liquida a despesa; apenas garante que haverá numerário para pagamento.
A propósito, colha-se a lição da doutrina:

‘A primeira providência para efetuar uma despesa é seu prévio empenho, que significa o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente de implemento de condição (art. 58). O empenho visa garantir os diferentes credores do Estado, na medida em que representa reserva de recursos na respectiva dotação inicial ou no saldo existente. É importante lembrar que o empenho, por si só, não cria obrigação de pagar, podendo ser cancelado ou anulado unilateralmente. O empenho limita-se a diminuir do determinado item orçamentário a quantia necessária ao pagamento do débito, o que permitirá à unidade orçamentária (agrupamento de serviços com dotações próprias) o acompanhamento constante da execução orçamentária, não só evitando as anulações por falta de verba, como também possibilitando o reforço oportuno de determinada dotação, antes do vencimento da dívida. Materializa-se pela emissão da ‘nota de empenho’, na qual constará o nome do credor, a representação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria (art. 61). Atualmente, a maioria das unidades orçamentárias se utiliza dos modernos recursos da informática, que substituem com vantagens, em termos de precisão e velocidade, os empenhos manuais.

A segunda etapa na realização de uma despesa é sua liquidação, que consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito (art. 63). Da mesma forma que o empenho, a liquidação nada cria, limitando-se a tornar líquida e certa a obrigação preexistente.

A terceira etapa é a ordem de pagamento, que outra coisa não é senão o despacho da autoridade competente determinando o pagamento da despesa (art. 64).

Finalmente, temos a etapa do pagamento que, uma vez efetivado em decorrência de regular liquidação da despesa e por ordem da autoridade competente (art. 62), extingue a obrigação de pagar.’

Ainda, prosseguindo no intuito de bem entender em que consiste o empenho dentro da espinhosa matéria relativa às finanças públicas, convém transcrever mais um trecho da Lei n. 4.320/64:

(...)

Esclarecido que empenho não significa pagamento, importa verificar nos autos o que foi empenhado e o que efetivamente foi pago.

Não se deve olvidar, cumpre atentar antes de prosseguir, que na presente ação pleiteia-se apenas o ressarcimento de dano ao erário relativo a valores pagos indevidamente. Não é objeto da ação discussão quanto à regularidade formal do contrato ou eventuais vícios que pudesse conter. Limita-se aqui tão somente a verificar se, de fato, houve pagamento em montante superior ao que contratado, desdobrando-se em prejuízo aos cofres públicos.

Pois bem. Dos balancetes constantes nos autos, em que pese a despesa relativa ao pagamento de Natalino Matuda aparecer inúmeras vezes na relação de ‘empenhos emitidos’ e ‘empenhos a pagar’, que se somados ultrapassariam o valor do contrato, nota-se que na relação de “empenhos pagos” referentes ao ano de 1996 o município de Nova Bandeirantes/MT pagou R$ 5.000,00 ao referido médico.

Não houve pagamento ao médico Natalino Matuda nos meses de janeiro (fls. 696/698), fevereiro (fls. 815/817), abril (fls. 1077/1078), maio (fls. 1177/1179), julho (fls. 1428/1429), agosto (fls. 1523/1524), setembro (fls. 1621/1623), outubro (fls. 1725/1726), novembro (fls. 1824/1825) e dezembro de 1996 (fls. 1921/1922). Pagou-se, todavia, em março (fls. 938) e junho (fls. 1302) do mesmo ano, o que atinge a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto à prestação do serviço, não há provas nos autos de que não tenha ocorrido no período contrato, de modo que se presume regularmente prestado. Em verdade, não há questionamentos quanto à sua execução, mas sim em face da inobservância de formalidade quanto à rubrica orçamentária em que se enquadrou a despesa, o que, para aferição de prejuízo ao erário, é desimportante. O que merece análise é se efetivamente houve a prestação do que contratado.

No caso dos autos, há de se trabalhar com a presunção da regularidade da prestação dos serviços à vista da presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos. Não havendo prova em contrário, prevalece o que atestado ou certificado pelo Poder Público. Não havendo provas que o serviço não foi prestado, tem-se como regular a liquidação da despesa.

Desta forma, a condenação em ressarcimento ao erário em razão do contrato em análise não merece prosperar, uma vez que não logrou ser comprovado dano ao patrimônio público com pagamentos indevidos nos moldes narrados na exordial.

DAS DIÁRIAS

Quanto às diárias, em que pese a assertiva de que foram pagas e que não há comprovação de que efetivamente os beneficiários dos valores tenham viajado, não consta nos autos qualquer documentação que a sustente.

A questão ora tratada é simplória, resolvendo-se com a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Os valores pagos a título de diárias destinam-se a indenizar aqueles que, a serviço do poder público, deslocam-se para outras localidades e, em razão disso, possuem despesas com deslocamento, alimentação e hospedagem.
A regularidade do pagamento desses valores fica condicionados à futura comprovação, ao menos, da viagem. É o que estabelece o artigo 2o da Lei n. 03/09, do município de Nova Bandeirantes/MT (fls. 225).

No caso em apreço, a despeito do relatório dos técnicos do Tribunal de Contas e do substancial volume de documentos, não há qualquer comprovante de que as diárias tenham sido pagas e que os recebedores dos valores não apresentaram os respectivos comprovantes ou relatórios de viagens.

Cediço que para o pagamento de diárias há deflagração de singelo processo administrativo ou, ainda, mínima documentação a fim de registrar pedido, justificativa, autorização, comprovante de pagamento e prestação de contas.
Ocorre que no presente feito não há qualquer documento comprobatório de que o requerido autorizou e efetuou o pagamento de diárias, bem como de que os beneficiários não prestaram contas dos valores recebidos. Como já dito, apenas há relatório do corpo técnico do Tribunal de Contas em que se afirma esse fato; nada além disso.

Desta forma, não logrando o autor comprovar os fatos alegados na exordial, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos exordiais. Extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas, tampouco em honorários, tendo em vista a isenção do artigo 18 da Lei 7.347/85. (...)

Da sentença prolatada, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação, o qual passo à análise.

Na espécie, o Apelado, na qualidade de prefeito do município de Nova Bandeirantes/MT, teria realizado despesas irregulares referentes aos meses de janeiro a dezembro do exercício de 1996.

Na hipótese, o referido município teria celebrado o contrato no 051/96 com Natalino Matuda, tendo como objeto a prestação de serviços médicos no posto de saúde da referida municipalidade.

Alega o
parquet
que houve emissão de empenhos que somados ultrapassariam o valor do contrato, o que se consubstancia como ato ímprobo.

Ainda, alega que houve pagamento de diária sem que os recebedores dos valores apresentassem os respectivos comprovantes ou relatórios de viagens, motivo pelo qual o Ministério Público requer o ressarcimento dos danos causados ao erário.

Inicialmente pontuo que, com o julgamento recente do Tema 1.199, pelo pleno do Supremo Tribunal Federal, não restam dúvidas que as disposições contidas na Lei no 14.230/2021 aplicam-se aos processos em trâmite, tal qual o presente.

Como se sabe, a Lei de Improbidade Administrativa tem, como papel principal, coibir atos ilegais e lesivos ao ente e ao patrimônio público e, no caso da transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, para que possa a Administração Pública cumprir sua finalidade, que é o bem comum.

É certo que a Lei no 8.429/92 busca impedir, ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública.

Neste diapasão, é certo que a prática de um ato ilegal não significa, necessariamente, ter havido a prática de um ato ímprobo, porque não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade.

A improbidade tem ligações com intenções defeituosas e condutas imorais. Está mais ligada à moralidade pública do que à legalidade. Assim, a legalidade assume uma posição inferior, em relação à moralidade, e, por isso, para a ilegalidade do ato ser reconhecida como de improbidade administrativa, há de receber exegese conectada com o princípio da moralidade administrativa.

Nesse diapasão, para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incursa nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo consubstanciado pelo dolo, notadamente quanto às alterações legislativas promovidas pela Lei no 14.230/2021.

Não por outra razão, para fins de caracterização das hipóteses de improbidade administrativa previstas nos art. 09 e art. 11 da Lei n. 8.429/92, faz-se necessária, como já pontuado pelo juízo
a quo
, comprovação do dolo do agente, ainda que genérico, de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. REEXAME DE PROVAS. (...) 5. A Primeira Seção desta Corte Superior, nos autos do REsp 951.389/SC, firmou jurisprudência de que,
para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 11 da LIA, se faz necessária a análise do elemento volitivo, consubstanciado pelo dolo, ao menos genérico, de agir no intuito de infringir os princípios regentes da administração pública
. (...) (AgInt no AREsp 1312027/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 02/09/2021) (grifou-se)

Na hipótese dos autos, tenho que não há demonstração do elemento subjetivo na conduta do Apelado. Explico.

Embora conste emissão de empenho que ultrapassam os valores do contrato firmado, é certo que emissão de empenho se difere do efetivo pagamento.

Ressai dos autos que, em relação ao ano de 1996, somente foram pagos os meses de março e junho, o que atinge a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não tendo o
parquet
logrado êxito em comprovar o efetivo pagamento dos demais valores alegados.

Além disso, não há nos autos quaisquer informações acerca da não prestação do serviço. E, para que seja comprovado o dano ao erário é necessário que haja pagamento dos valores sem que a parte ofereça a devida contraprestação, o que não ocorreu na hipótese.

Neste ínterim, é cediço que o ato de improbidade administrativa é caracterizado pelo elemento subjetivo dolo. Neste ponto, a ilegalidade só traduz improbidade quando a conduta que fere os princípios constitucionais da Administração Pública vem acompanhada pela má-fé do administrador.

A
ausência
de
dolo
e de dano ao erário encerra hipótese de rejeição da ação de
improbidade
. Isto porque o ato de
improbidade
, na sua caracterização, como de regra, exige elemento subjetivo doloso, à luz da natureza sancionatória da Lei de
Improbidade

Administrativa
, o que afasta, dentro do nosso ordenamento jurídico, a responsabilidade objetiva.

Ainda, em relação ao pagamento das diárias, sem que os beneficiários apresentassem relatório da viagem e despesas, verifico que não há demonstração da conduta ímproba praticada pelo Apelado.

Nesse cenário, não resta demonstrada nos autos a má-fé, caracterizada pelo dolo, ainda que genérico, na conduta do apelado, sendo descabido pretender sua condenação como agente ímprobo, a imputar-lhe sérias sanções administrativa.

Anoto que, a atitude do Apelado pode caracterizar uma conduta ilegal, uma irregularidade, mas, jamais, pode ser enquadrada como ato ímprobo, porque além de estar ausente o dolo, não há confundir os conceitos de ilegalidade com o de improbidade administrativa.

Ressalto que o não reconhecimento da prática de ato de improbidade não exclui a possibilidade de a conduta dos apelantes ser punida por outros meios.

Nesta intelecção, o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSOS ESPECIAIS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. CONTRATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PESSOAL SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DOLO E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. RECURSOS PROVIDOS.

1.”A improbidade administrativa consiste na ação ou omissão intencionalmente viola dora do dever constitucional de moralidade no exercício da função pública, tal como definido por lei” (Marçal Justen Filho in Curso de Direito Administrativo, 3a ed. rev. E atual., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 828). 2. [...]. 3. O ato de improbidade, na sua caracterização, como de regra, exige elemento subjetivo doloso, à luz da natureza sancionatória da Lei 8.429/92. 4. No caso dos autos, as instâncias ordinárias afastaram a existência de dolo, bem como de prejuízo o erário, razão por que não há falar em ocorrência de ato de improbidade administrativa. 5. Recursos especiais providos. (REsp 654721/MT, Min. Rel. Benedito Gonçalves, 1a Turma, DJ 01.07.2009)

Ainda, o entendimento deste Sodalício:

EMENTA – REDATORA DESIGNADA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA E POSTERIOR RESCISÃO UNILATERAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA POR VIOLAÇÃO AO ART. 11, I DA LEI N. 8.429/92 – APLICAÇÃO RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DOLO

– TEMA N. 1199 DO STF - REVOGAÇÃO DOS DISPOSITIVOS PELA LEI No 14.230 /21 – ROL TAXATIVO – CONDENAÇÃO AFASTADA – LIBERAÇÃO DE VERBA PÚBLICA SEM ESTRITA OBSERVANCIA DAS NORMAS PERTINENTES OU INFLUIR DE QUALQUER FORMA PARA A SUA APLICAÇÃO IRREGULAR (ART. 10, XI, DA LIA) – INSUFICIENTE CONJUNTO PROBATÓRIO PARA IMPOR A CONDENAÇÃO AO RÉU –

MERA VIOLAÇÃO DA LEGALIDADE POR SI SÓ NÃO CARACTERIZA ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O Tema n. 1.199 do STF fixou a tese de que, a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

2. Indispensável a presença de dolo ou má-fé na conduta do agente público quando da prática do ato ímprobo, circunstância, agora reforçada pelas alterações introduzidas pela Lei no 14.230/2021, dentre as quais a que determina a aplicação ao sistema da improbidade dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador (art. 1o, § 4o, da Lei no 8.429/1992); situação não evidenciada no caso em apreço.

3. Como a conduta atribuída ao apelante tipificada no art. 11, inciso I, da Lei no 8.429 /92 foi revogada pela Lei no 14.230 /21 não há como manter a condenação imposta na sentença, haja vista a aplicação imediata da lei mais benéfica nos termos do art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal.

4. A mera violação da legalidade por si só não caracteriza ato de improbidade administrativa, exigindo-se a presença do elemento subjetivo na conduta do agente público, pois inadmissível a responsabilidade objetiva em face do atual sistema jurídico brasileiro, principalmente considerando a gravidade das sanções contidas na Lei de Improbidade Administrativa.

(N.U 0007677-95.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

Em face do exposto, conheço do
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022